Tribunal: TJSP
Processo: 1009690-13.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009690-13.2019.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009690-13.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27397 2/5
VOTO No 27.397
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009690-13.2019.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTES: RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A E OUTRO
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Os embargos de declaração
são
cabíveis
somente
para
sanar
omissão,
obscuridade,
contradição ou corrigir erro material Artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 Inexistência de referidos defeitos -
Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir
efeitos infringentes ao julgado Evidente pretensão de reexame da
matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A E OUTROS (fls. 2/8), em face do v. acórdão de
fls. 487/498, que julgou parcialmente provido o recurso, apenas para
reconhecer que não houve a decadência do direito de lançar os tributos
consubstanciados no Item II.1 do AIIM n° 4.090.128-2.
O embargante alega, em síntese, que houve omissão
no v. acórdão, uma vez que por ser o ICMS um imposto sujeito ao período
mensal, a análise acerca da ausência de recolhimento ou recolhimento parcial
não pode ter como base apenas determinadas operações (saídas dos brindes)
realizadas no período autuado, mas todo o período envolvido. Observa que
dos documentos acostados às fls. 101/108 dos autos, é possível concluir que
houve uma série de recolhimentos de ICMS em janeiro e fevereiro de 2012,
de forma que promoveu o “pagamento antecipado do ICMS” nesse período a
impor a incidência da contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, §4o do
Código Tributário Nacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009690-13.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27397 3/5
Aponta, ainda, contradição no v. acórdão, tendo em
vista que houve a incorreta subsunção do REsp no 973.733/SC ao caso em
tela, levando este MM. Juízo ao equivocado entendimento de que o item II.2
não teria sido fulminado pela decadência, uma vez que ao mesmo tempo que
afirma que o recolhimento a menor atrai a aplicação do art. 150, §4o do CTN,
afasta a aplicação do referido dispositivo em situação de recolhimento
parcial/a menor de ICMS no período de janeiro e fevereiro de 2012.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas os rejeito no mérito.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, não havendo
qualquer omissão ou contradição.
O embargante sustenta que no período referente aos
meses de janeiro e fevereiro de 2012 apurou imposto a pagar e efetuou
recolhimentos, o que caracterizaria o recolhimento a menor do imposto e,
portanto, atrairia a incidência do art. 150, §4o do CTN.
No entanto, é certo que tais operações não guardam
relação com as saídas de brindes, mas se tratam de entradas de outras
mercadorias.
O próprio contribuinte, em suas contrarrazões e nos
embargos de declaração, afirma que o fisco estadual lavrou auto de infração
“por meio da análise das notas fiscais de entrada dos brindes, cujas notas
fiscais de saída não foram emitidas”.
Assim, mesmo que no período de apuração do ICMS,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009690-13.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27397 4/5
o contribuinte tenha feito outras operações sujeitas à incidência do imposto,
com relação especificamente às operações com os brindes, não houve a
emissão das notas fiscais de saída, de forma que, repisa-se, com relação a
estas operações, não havia como o fisco ter ciência da ausência de
cumprimento das obrigações principal e acessória, de modo que a embargante
não teria realizado o pagamento antecipado da exação, incidindo o art. 173, I
do CTN para contagem do prazo decadencial.
Ademais, o contribuinte menciona especificamente
os documentos acostados às fls. 101/108 como aptos a demonstrar a
realização de operações sujeitas à tributação do ICMS nos meses de janeiro e
fevereiro de 2012.
No entanto, tais documentos refletem operações de
entrada de outras mercadorias sujeitas à incidência ICMS, e não de saídas de
brindes.
Tais documentos, portanto, tampouco são suficientes
para atrair a regra do art. 150, §4o, do CTN, eis que, para tanto, seria
necessário que as operações fossem de saída e com brindes.
Assim, verifica-se que não há incoerência interna na
decisão e que é possível compreender exatamente o que foi decidido. O
julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se e
não há qualquer erro material no caso.
Ante
a
ausência
de
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para
fins
de
prequestionamento,
consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1009690-13.2019.8.26.0053/50001 - São Paulo - VOTO No 27397 5/5
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora